Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES VINCULANTES. OBSERVÂNCIA. MODIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

3. Foge ao escopo da presente via recursal a pretensão de rever o enquadramento do caso quanto aos precedentes vinculantes invocados no acórdão embargado, a fim de que seja aplicada solução diversa, que, segundo, entendem os embargantes, adviria da vinculação às premissas de outros julgados.

4. Embargos de declaração não providos.